Tribunal: STF
Processo: RE 1486530
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Federal do Paraná que anulou a sentença de primeiro grau por reconhecer a incompetência da Justiça Federal.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 109, I, do texto constitucional, bem assim transgressão ao entendimento firmado no RE 827.996/PR, Tema 1.011 da repercussão geral.



    Sustenta, em apertada síntese, a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar este processo.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 827.996/PR, Tema 1.011 da repercussão geral, esta Suprema Corte discutiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na ocasião, foram firmadas as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2.) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



    Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.” (RE 827.996/PR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2020)



    Em sede de embargos de declaração, este Tribunal modulou os efeitos de sua deliberação, para assentar a manutenção da eficácia preclusiva da coisa julgada envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (13.7.2020), restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória pelo fundamento da competência apreciado na decisão.



    No caso em análise, o órgão judiciário de origem assentou a incompetência da Justiça Federal, tendo em vista que, em julho de 2010, a Justiça Estadual já havia proferido sentença de mérito. Extraio do acórdão recorrido:



    “No caso, trata-se de contrato que conta com a cobertura do FCVS, tendo a CEF manifestado seu interesse em integrar a lide. 



    Portanto, em se tratando de processo oriundo da Justiça Estadual, no qual havia sido proferida sentença de mérito em julho de 2010, conforme se extrai de SENT53-ev.2, a outra conclusão não se pode chegar senão a de que não é competente a Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, conforme julgamento pelo STF acima referido. 



    Dessa forma, deve ser anulada a sentença proferida, em face da incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, com remessa dos autos à Justiça Estadual.” (eDOC. 285, ID: b54a026a, p. 3)



    Com efeito, observo que, embora proferida sentença, em julho de 2010, pelo Juízo Estadual competente, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de apelação, reconheceu, em 13.6.2012, a incompetência da Justiça Estadual (eDOC. 73, ID: 4ef50884), sendo certo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 25.5.2016, realçou que o ato decisório do TJPR deveria ser interpretado como uma anulação da sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau estadual (eDOC. 78, ID: 8ff52021).



    Nesses termos, considerando que a sentença proferida em julho de 2010 não subsiste no mundo jurídico, ou seja, não se pode considerar existente, em 26.11.2010, qualquer ato sentencial, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos exatos limites do que decido no RE 827.996/PR, Tema 1.011 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal e determinar o retorno dos autos à origem para regular apreciação do recurso interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente